Tribunal: STJ
Processo: 0289598-84.2024.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 934476 - MG(2024/0289598-3)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: RENATO MORAES SALVADOR SILVA
ADVOGADOS
: JOSE SAD JUNIOR - MG065791
BRUNO DE MENDONCA PEREIRA CUNHA - MG103584
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 6A REGIAO
EMENTA

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES
LICITATÓRIOS. QUEBRA DE SIGILO TELEMÁTICO. ALEGADO
EXCESSO DE EXECUÇÃO E DESPROPORCIONALIDADE DAS
MEDIDAS. ALEGAÇÃO DE ILICITUDE ORIGINÁRIA E
DERIVADA. INOCORRÊNCIA. PROVAS DE E-MAILS. DADOS
ARMAZENADOS (CARÁTER ESTÁTICO). AUSÊNCIA DE
UTILIZAÇÃO DE DADOS FORA DO PERÍODO AUTORIZADO.
IMPOSSIBILIDADE DE EXIGÊNCIA DE FILTRAGEM IMEDIATA
PELO PROVEDOR. PROPORCIONALIDADE E ADEQUAÇÃO
DAS MEDIDAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ILICITUDE
DERIVADA. AUSÊNCIA DE LIAME CAUSAL. DENÚNCIA
FUNDADA
EM
ELEMENTOS
DE
PROVA
LÍCITOS.
CONSTRANGIMENTO
ILEGAL.
INEXISTÊNCIA.
AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Cuida-se de habeas corpus impetrado contra acórdão que chancelou
decisão que recebera a denúncia e não reconheceu a alegada ilicitude
das provas obtidas mediante quebra de sigilo telemático e buscas
subsequentes.
Documento eletrônico VDA54723935 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 05/03/2026 17:13:26
Publicação no DJEN/CNJ de 11/03/2026. Código de Controle do Documento: d813fe19-c796-4d09-8045-6b1a0e7d4a83

2. A defesa sustenta a ilicitude originária das mensagens de e-mail
colhidas além do período fixado na decisão judicial e a ilicitude
derivada das provas subsequentes de busca e apreensão.
3. A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que não é exigível
filtragem imediata dos dados telemáticos pelos provedores, tampouco a
prévia limitação temporal quando tecnicamente inviável, devendo-se
restituir o que se revele impertinente após perícia (RHC 157.143/PR,
Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe
.
20/6/2022)
4. Não comprovada a utilização, pelo Juízo ou pelo órgão acusador, de
comunicações anteriores ao período autorizado para embasar a denúncia
ou outras medidas, tampouco demonstrado excesso na execução ou
desvio de finalidade.
5. A decisão de quebra de sigilo telemático mostra-se devidamente
fundamentada, proporcional e necessária, diante da complexidade dos
fatos e da impossibilidade técnica de fracionamento do conteúdo das
caixas de e-mail pelos provedores.
6. Inexistentes indícios de investigação especulativa. Denúncia que se
ampara também em elementos autônomos e legítimos, extraídos de
auditoria do TCU e e-mails dentro do período autorizado.
7. Agravo regimental não provido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça,
prosseguindo no julgamento, após o voto-vista do Sr. Ministro Sebastião Reis
Júnior julgando prejudicado o agravo regimental, sendo acompanhado pelos Srs.
Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão e Og Fernandes, e da
reconsideração de voto do Sr. Ministro Relator no mesmo sentido, por
unanimidade, julgar prejudicado o recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro
Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og
Fernandes e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília (DF),
.
05 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54723935 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 05/03/2026 17:13:26
Publicação no DJEN/CNJ de 11/03/2026. Código de Controle do Documento: d813fe19-c796-4d09-8045-6b1a0e7d4a83

Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA54723935 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 05/03/2026 17:13:26
Publicação no DJEN/CNJ de 11/03/2026. Código de Controle do Documento: d813fe19-c796-4d09-8045-6b1a0e7d4a83

AgRg no HABEAS CORPUS No 934476 - MG(2024/0289598-3)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: RENATO MORAES SALVADOR SILVA
ADVOGADOS
: JOSE SAD JUNIOR - MG065791
BRUNO DE MENDONCA PEREIRA CUNHA - MG103584
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 6A REGIAO
EMENTA

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES
LICITATÓRIOS. QUEBRA DE SIGILO TELEMÁTICO. ALEGADO
EXCESSO DE EXECUÇÃO E DESPROPORCIONALIDADE DAS
MEDIDAS. ALEGAÇÃO DE ILICITUDE ORIGINÁRIA E
DERIVADA. INOCORRÊNCIA. PROVAS DE E-MAILS. DADOS
ARMAZENADOS (CARÁTER ESTÁTICO). AUSÊNCIA DE
UTILIZAÇÃO DE DADOS FORA DO PERÍODO AUTORIZADO.
IMPOSSIBILIDADE DE EXIGÊNCIA DE FILTRAGEM IMEDIATA
PELO PROVEDOR. PROPORCIONALIDADE E ADEQUAÇÃO
DAS MEDIDAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ILICITUDE
DERIVADA. AUSÊNCIA DE LIAME CAUSAL. DENÚNCIA
FUNDADA
EM
ELEMENTOS
DE
PROVA
LÍCITOS.
CONSTRANGIMENTO
ILEGAL.
INEXISTÊNCIA.
AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Cuida-se de habeas corpus impetrado contra acórdão que chancelou
decisão que recebera a denúncia e não reconheceu a alegada ilicitude
das provas obtidas mediante quebra de sigilo telemático e buscas
subsequentes.
Documento eletrônico VDA54724225 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 05/03/2026 17:14:33
Código de Controle do Documento: 51dae127-4dfd-4bf0-a8f8-bee5d2a287d1

2. A defesa sustenta a ilicitude originária das mensagens de e-mail
colhidas além do período fixado na decisão judicial e a ilicitude
derivada das provas subsequentes de busca e apreensão.
3. A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que não é exigível
filtragem imediata dos dados telemáticos pelos provedores, tampouco a
prévia limitação temporal quando tecnicamente inviável, devendo-se
restituir o que se revele impertinente após perícia (RHC 157.143/PR,
Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe
.
20/6/2022)
4. Não comprovada a utilização, pelo Juízo ou pelo órgão acusador, de
comunicações anteriores ao período autorizado para embasar a denúncia
ou outras medidas, tampouco demonstrado excesso na execução ou
desvio de finalidade.
5. A decisão de quebra de sigilo telemático mostra-se devidamente
fundamentada, proporcional e necessária, diante da complexidade dos
fatos e da impossibilidade técnica de fracionamento do conteúdo das
caixas de e-mail pelos provedores.
6. Inexistentes indícios de investigação especulativa. Denúncia que se
ampara também em elementos autônomos e legítimos, extraídos de
auditoria do TCU e e-mails dentro do período autorizado.
7. Agravo regimental não provido.

RELATÓRIO
interpõe agravo regimental
RENATO MORAES SALVADOR SILVA
contra a decisão de fls., que, ao chancelar o acórdão proferido pelo Tribunal
Regional Federal da 6a Região no HC n. 6006346-16.2024.4.06.0000, deixou de
reconhecer as apontadas nulidades pela defesa.
Consta dos autos que o paciente foi denunciado pela suposta prática dos
delitos capitulados nos arts. 90 e 92, parágrafo único, da
e 312
Lei n. 8.666/1993
do Código Penal.
Em suas razões, sustenta o impetrante a ocorrência de constrangimento
ilegal, uma vez que "os elementos informativos que lastreiam a acusação
Documento eletrônico VDA54724225 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 05/03/2026 17:14:33
Código de Controle do Documento: 51dae127-4dfd-4bf0-a8f8-bee5d2a287d1

formulada contra o paciente foram obtidos ilicitamente. A ilicitude da prova divide-
se em originária e derivada." (fl. 5).
Reclama que "ao examinar a admissibilidade da acusação o Sr. Juiz
deveria ter averiguado a existência de justa causa – isto é, indícios razoáveis de
autoria e materialidade –para a instauração do processo crime, conforme o art. 395,
inc. III do Código de Processo Penal. Esse exame deveria levar em consideração
também a higidez dos elementos sobre os quais se apoia a pretensão acusatória,
tendo em conta o princípio da inadmissibilidade da prova ilícita no processo,
positivado nos artigos5o, inciso LVI da CF e 157 do CPP, que impede que as
provas ilícitas sejam utilizadas para embasar uma denúncia ou fundamentar uma
condenação criminal" (fl. 7).
Afirma que "a ilicitude decorre, de plano, da INOBSERVÂNCIA, na
EXECUÇÃO da ordem judicial, dos marcos temporais expressamente fixados na
PRÓPRIA determinação de quebra do sigilo das comunicações do paciente e
demais investigados" (fl. 16-17).
Menciona, também, que, "não bastasse o excesso verificado na execução
no cumprimento das medidas de interceptação, a apreensão por período
indelimitado das conversas de e-mail já armazenadas se deu em violação ao
princípio da proporcionalidade, [...] permiti[ndo]-se devassa generalizada em todos
os e-mails trocados pelos investigados durante toda uma vida, sem nenhuma
restrição" (fl. 19).
Questiona que "a ilicitude evidenciada nos capítulos anteriores
comunica-se aos demais elementos informativos apreendidos na medida de busca e
apreensão subsequente, tendo em vista a relação de causalidade entre esta e
acautelar de quebra de sigilo de dados telemáticos precedente: ora, a representação
do Ministério Público Federal que postulou a decretação das buscas e apreensões
está ancorada em e-mails que escapam ao período inicialmente autorizado" (fl. 29).
Por fim, reitera que "a denúncia, em relação ao paciente, está
substancialmente baseada em provas ilícitas, seja originariamente, seja por
derivação" (fl. 32).
Documento eletrônico VDA54724225 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 05/03/2026 17:14:33
Código de Controle do Documento: 51dae127-4dfd-4bf0-a8f8-bee5d2a287d1

Requer, no mérito, a declaração de ilicitude das provas (tanto a
originária quanto por derivação), bem como o reconhecimento de nulidade da
denúncia e o trancamento da ação penal.
O
Federal oficiou pela denegação da ordem:
Parquet

PENAL. PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. QUEBRA
DE SIGILO TELEMÁTICO. NULIDADE DECORRENTE DA
NÃO OBSERVÂNCIA DA LIMITAÇÃO TEMPORAL DA
MEDIDA.
INOCORRÊNCIA.
MATÉRIA
PRECLUSA.
PREJUÍZO
NÃO
COMPROVADO.
AUSÊNCIA
DE
NULIDADE
DA
DENÚNCIA
E
DAS
MEDIDAS
CAUTELARES DE BUSCA E APREENSÃO.
1. Neste habeas corpus, o impetrante arguiu nulidade por excesso
de execução da medida cautelar de quebra de sigilo telemático.
Argumentou que o Juiz afastou o sigilo de dados telemáticos das
contas de e-mail de diversos investigados no período
compreendido entre
a
(1a fase) e,
27/07/2011
16/04/2016
posteriormente, deferiu a quebra a partir de
(2a fase).
01/01/2010
Contudo, os provedores enviaram cópia integral da caixa de e-
mail atual dos investigados, incluindo mensagens referentes a
período anterior ao monitoramento eletrônico autorizado.
2. A defesa não arguiu as nulidades arguidas neste habeas corpus
no momento processual oportuno, qual seja, na resposta à
acusação; tendo esperado o decurso de mais de seis anos para
tanto, razão pela qual a matéria está preclusa.
3. A jurisprudência desta Corte Superior afirma que a decisão
judicial que autoriza a quebra do sigilo de dados armazenados não
necessita conter limitação temporal, diferentemente do que ocorre
na interceptação do fluxo das comunicações telemáticas em curso,
as quais estão sujeitas ao limite de 15 dias, prorrogáveis, nos
termos da
Precedentes.
Lei n. 9.296/1996.
Documento eletrônico VDA54724225 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 05/03/2026 17:14:33
Código de Controle do Documento: 51dae127-4dfd-4bf0-a8f8-bee5d2a287d1

4. Em princípio, portanto, sequer era necessário ao Juiz
estabelecer o período da quebra do sigilo telemático dos corréus,
o que já afastaria qualquer nulidade referente à suposta
desobediência do período fixado pelo magistrado, ou de
desproporcionalidade da medida.
5. Isto, contudo, foi feito, tendo o Juiz, em um primeiro momento,
estabelecido a quebra no período de
a
e,
27/07/2011
20/04/2016
depois, a partir de
Portanto, foi autorizado o acesso
01/01/2010.
às mensagens das contas de e-mails de alguns dos investigados no
período de
a
01/01/2010 20/04/2016.
6. A denúncias cita mensagens emitidas apenas neste período.
Não houve a citação, na denúncia, de qualquer e- mail fora do
período supracitado. Se foram enviados e- mails ao órgão de
acusação fora deste período, a defesa não comprovou qualquer
prejuízo decorrente disso, porque deles não se valeu a acusação
para formular a denúncia, não havendo assim, nulidade.
7. Uma vez lícitas as provas originárias, verifica-se a idoneidade
dos mandados de busca e apreensão delas decorrentes. O Tribunal
Regional Federal da 6a Região entendeu que não era o caso de se
declarar a nulidade das buscas e apreensões, mesmo que se
reconhecesse a ilicitude das provas referentes à quebra do sigilo
telemático, ante a inexistência de liame causal entre elas. A
modificação deste entendimento implicaria reexame de provas,
inviável em sede de habeas corpus. - Parecer pela denegação da
ordem. (fls. 1.757-1.758)

VOTO
I. Contextualização
A defesa sustenta que o Juiz deferiu o afastamento do sigilo de dados
telemáticos referentes às contas de e-mail de diversos investigados, com o objetivo
de permitir que o órgão acusador tivesse acesso ao conteúdo das mensagens
Documento eletrônico VDA54724225 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 05/03/2026 17:14:33
Código de Controle do Documento: 51dae127-4dfd-4bf0-a8f8-bee5d2a287d1

trocadas no período compreendido entre dois meses antes da publicação do edital
da licitação e a data do requerimento cautelar (
a
.
27/7/2011 16/4/2016)
Ressalta, contudo, que, ao cumprirem os mandados judiciais, os
provedores de e-mail acabaram concedendo ao Ministério Público Federal
acesso integral às caixas de mensagens dos investigados, abrangendo inclusive
. A defesa entende que o excesso na
comunicações fora do período autorizado
execução pode ser constatado mediante simples comparação entre o teor dos
mandados judiciais e as respostas enviadas pelos provedores.
Pontua, ainda, que, posteriormente, o MPF requereu a ampliação
retroativa do período de afastamento do sigilo telemático, para incluir e-mails
. Segundo a defesa, tal requerimento configuraria
armazenados desde 1o/1/2010
uma artimanha processual, destinada a conferir aparência de legitimidade à
utilização de mensagens eletrônicas obtidas de forma ilícita — anteriores a
27/7/2011.
Afirma o impetrante que o órgão acusador teria cometido grave
ilegalidade, pois já tinha conhecimento do conteúdo dessas comunicações quando
formulou o pedido de ampliação retroativa. Sustenta que a prova dessa conduta
está no fato de terem sido obtidas mensagens anteriores a
sem que
27/7/2011,
houvesse a expedição de novos mandados judiciais aos provedores das contas já
alcançadas pela decisão inicial.
Relata, ainda, que o Juiz autorizou expressamente o provedor UOL a
à conta cristinaresende.
encaminhar cópia de todos os e-mails vinculados
impacto@uol.com.br,
“sem
limitação
temporal”,
diante
de
suposta
impossibilidade técnica alegada pelo provedor para realizar o filtro e o envio
parcial das mensagens.
A defesa conclui que as sucessivas decisões judiciais acabaram por
conceder ao Ministério Público acesso irrestrito a todas as comunicações
eletrônicas dos investigados — abrangendo, em alguns casos, toda uma vida de
correspondências —, o que configuraria, segundo alega, uma intervenção
desproporcional no direito fundamental ao sigilo das comunicações e dos dados
armazenados.
Documento eletrônico VDA54724225 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 05/03/2026 17:14:33
Código de Controle do Documento: 51dae127-4dfd-4bf0-a8f8-bee5d2a287d1

Por sua vez, a Corte de origem, ao denegar o HC n. 6006346-
16.2024.4.06.0000, afastou tais teses nos seguintes termos:
[...]
Trata-se de habeas corpus impetrado em favor do paciente
RENATO MORAES SALVADOR SILVA, contra decisão que
recebeu a denúncia criminal nos autos de no 0002516-
41.2018.4.01.3801 pela alegada prática dos crimes dos arts. 90 e
92, parágrafo único,

Código Penal –
Lei 8.666/1993 c/c art. 312,
CP.
Pretendem os impetrantes, em síntese, a declaração de ilicitude de
provas e o trancamento da ação penal em relação ao paciente.
Em específico, narram os impetrantes que, quanto ao paciente, a
denúncia tem como base mensagens de e-mail obtidas por meio
de medida cautelar de quebra de sigilo telemático e conversas d e
whatsapp extraídas de dispositivos eletrônicos apreendidos no
curso de diligências de busca e apreensão. Contudo, argumentam,
tais elementos teriam sido obtidos de forma ilícita. Nesse sentido,
haveria ilicitude originária em relação às “mensagens
relacionadas às contas de e-mail henriqueduque@hotmail.com;
mcresende@uol.com.br,
apgpascini@yahoo.com.br
e
cbarral@uol.com.br que são anteriores a
(1a fase),
27/7/2011
assim como as mensagens de e-mails oriundas dos endereços
cristinaresende.impacto@uol.com.br, nilson.leao@outlook.com e
nilsonrpl@terra.com.br anteriores a 1o/
(2a fase)”.
1/2010
Tal ilicitude decorreria de excesso de execução no cumprimento
das decisões judiciais de quebra do sigilo das comunicações
telemáticas dos investigados, porquanto não teria sido observada a
limitação temporal imposta pelo Juízo, e da desproporcionalidade
das sucessivas medidas autorizadas pelo Juízo, “consistente na
devassa de e-mails armazenados durante toda uma vida”,
inclusive com autorização de envio da integralidade da caixa de e-
mail de uma das rés (cristinasende.impacto@uol.com.br), sem
fixação de limitação temporal.
Documento eletrônico VDA54724225 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 05/03/2026 17:14:33
Código de Controle do Documento: 51dae127-4dfd-4bf0-a8f8-bee5d2a287d1

Em outro giro, argumentam que haveria ilicitude derivada de
todas as provas obtidas mediante busca e apreensão, “tendo em
vista a existência de vínculo causal entre esta e os elementos de
informação ilicitamente obtidos no âmbito da medida cautelar de
quebra de sigilo telemático.”
Assim, apontam que a decisão que recebeu a denúncia e não
declarou a ilicitude de tais provas consiste em coação ilegal, a
desafiar a presente impetração.
Ao final, pedem:
(...)
b) a imediata e urgente concessão de liminar para
determinar a suspensão da ação penal originária até o
julgamento do mérito da impetração; c) a intimação da Em.
Autoridade Impetrada para prestar informações (art. 662,
CPP) e da Procuradoria Regional da República para parecer
(art. 193, III, RI-TRF6);
d) a concessão da ordem de habeas corpus, ainda que de
ofício, para que:
d.1) seja declarada a ilicitude originária das conversas de e-
mails obtidas dos endereços henriqueduque@hotmail.com;
cbarral@uol.com.br;
mcresende@uol.com.br
e
apgpascini@yahoo.com.br relativamente ao período anterior
a 27.07.2011, bem como das contas engfer@terra.com.br;
cristinaresende.impacto@uol.com.br e nilson.leao@outlook.
com no período anterior a
determinando-se o
01/01/2010,
conseguinte desentranhamento dos autos do processo dos
respectivos elementos de provas reputados ilícitos, nos
termos do
do CPP; e
art. 157
d.2) seja declarada a ilicitude por derivação dos elementos
informativos obtidos por meio da medida de busca e
apreensão,
determinando-se
o
conseguinte
Documento eletrônico VDA54724225 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 05/03/2026 17:14:33
Código de Controle do Documento: 51dae127-4dfd-4bf0-a8f8-bee5d2a287d1

desentranhamento dos autos do processo dos respectivos
elementos de provas reputados ilícitos, nos termos do
do CPP; bem como
art. 157
d.3) seja determinado o reconhecimento da nulidade da
denúncia em relação ao paciente e o trancamento da ação
penal em relação a ele.

Com a inicial vieram cópias dos autos e parecer jurídico acerca da
ilicitude de apreensão de e-mails em razão de excesso na
execução de cumprimento de ordem judicial de quebra de sigilo
telemático.
A liminar foi indeferida (evento 2, DESPADEC1).
Foram apresentadas informações pelo Juízo da 3a Vara da SSJ de
Juiz de Fora. A Procuradoria Regional da República apresentou
parecer (evento 12, PARECER1), opinando pelo conhecimento e
denegação da ordem de habeas corpus. Os autos, então, vieram
conclusos.
É o relatório. Decido.
Como relatado, os impetrantes pretendem a suspensão da ação
penal em curso, impugnando a decisão que recebeu a denúncia e
deixou de declarar a nulidade de provas obtidas mediante quebra
de sigilo telemático e busca e apreensão. Para tanto, alegam, em
apertada síntese, haver ilicitude originária e derivada na prova que
lastreou o recebimento da denúncia.
Em específico, tal ilicitude originária abrangeria mensagens
obtidas nas contas de e-mail henriqueduque@hotmail.com;
mcresende@uol.com.br,
apgpascini@yahoo.com.br
e
cbarral@uol.com.br anteriores a
(“1a fase” da medida
27/7/2011
cautelar), e nas contas cristinaresende.impacto@uol.com.br,
nilson.leao@outlook.com e nilsonrpl@terra.com.br anteriores a 1o/
(“2a fase”), e consistiria em (a) excesso de execução no
1/2010
cumprimento das decisões que autorizaram a quebra de sigilo
telemático, uma vez que, apesar da limitação temporal imposta
Documento eletrônico VDA54724225 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 05/03/2026 17:14:33
Código de Controle do Documento: 51dae127-4dfd-4bf0-a8f8-bee5d2a287d1

pelo Juízo, os provedores de e-mail forneceram cópia integral das
caixas de e-mail dos então investigados, incluindo mensagens
anteriores ao período autorizado; (b) e desproporcionalidade das
sucessivas decisões que teriam promovido, como resultado,
“devassa de e-mails armazenados durante toda uma vida”, tendo
havido, inclusive, autorização, pelo Magistrado, do envio da
integralidade da caixa de e- mail da investigada Maria Cristina de
Resende, sem qualquer limitação temporal.
Em outro giro, a ilicitude derivada abrangeria todas as provas
obtidas mediante busca e apreensão, pois a medida só teria sido
autorizada a partir dos elementos de informação obtidos
ilicitamente por meio da quebra de sigilo telemático.
Inicialmente, é pertinente frisar que os elementos de prova em
questão foram obtidos mediante quebra de sigilo telemático que
permitiu o acesso a mensagens de e-mail armazenadas em contas
de e-mail dos investigados. Cuida-se de
, de
dados armazenados
caráter estático. Nesse sentido, a quebra de sigilo de dados
armazenados diferencia-se, da interceptação de fluxo de
comunicações telefônicas e telemáticas, dados de caráter
. Não houve acesso a dados "em tempo real". Assim,
dinâmico
embora ambas as situações estejam constitucionalmente
protegidas (art. 59, XII,
norma de eficácia contida) e
CF/88,
submetidas a autorização judicial, são objeto de requisitos e
, já que incidem sobre os direitos
regulamentação legal distintas
à privacidade e intimidade de modo também distintos.
Assentada tal premissa, vê-se que não procede alegação de
ilicitude originária por excesso de execução no cumprimento
que autorizaram a quebra de sigilo telemático.
das decisões
Isso porque, inicialmente, como já assentado na decisão que
negou a medida liminar (evento 2, DESPADEC1), a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça - STJ aponta
para a desnecessidade de imposição de limitação temporal nas
:
autorizações de quebra de sigilo telemático
[...]
Documento eletrônico VDA54724225 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 05/03/2026 17:14:33
Código de Controle do Documento: 51dae127-4dfd-4bf0-a8f8-bee5d2a287d1

Em acréscimo, não é razoável se exigir, seja em sede de busca e
apreensão, seja em sede de quebra de sigilo telemático, que
ou que a isso se
seja realizada a imediata filtragem do material
condicione o recebimento dos dados fornecidos por provedor de
acesso (mormente quando o próprio provedor alega a
impossibilidade técnica de fazê-lo).
Além disso, defender a tese oposta contrariaria as teses, aceitas
pela pacífica jurisprudência (embora devendo ser aplicadas com
cautela na análise do caso concreto) do encontro fortuito de
provas e da
, além de, em situações como a
serendipidade
presente, potencialmente inviabilizar a produção da prova cuja
legitimidade já foi adequadamente justificada pelo Juízo.
Nesse sentido, pertinente a menção ao seguinte precedente,
adotado com as devidas adaptações, para que se fixe que a
entrega, pelo provedor de e-mails, de dados impertinentes à
investigação ou ao período determinado, não enseja, por si só, a
nulidade da prova:
[...]
6. Assim como ocorre na execução da medida de busca e
apreensão em escritório de advocacia, quando a medida
é autorizada mediante a suspeita da prática de crime por
advogado, na qual não há como exigir da autoridade
cumpridora do mandado que filtre imediatamente o que
interessa ou não à investigação, devendo o que não
interessa ser prontamente restituído ao investigado após
, tal raciocínio pode perfeitamente ser aplicado,
a perícia
quando do acesso aos dados telemáticos do aparelho celular,
quando a medida é autorizada em razão da existência de
sérios indícios da prática de crime por meio da utilização do
aparelho pelo advogado.
7. Recurso em habeas corpus improvido. (RHC 157143 /
PR, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, STJ,
julgado em
DJe
destaquei)
14/06/2022,
20/06/2022,
Documento eletrônico VDA54724225 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 05/03/2026 17:14:33
Código de Controle do Documento: 51dae127-4dfd-4bf0-a8f8-bee5d2a287d1

Ademais, como também já apontado na decisão anterior deste
Relator, a impetração não apontou com precisão qualquer e-
mail anterior aos períodos determinados pelo juízo que tenha
sido utilizado para formação de convencimento para o
recebimento da denúncia ou deferimento de outra medida no
(o que se
curso do inquérito ou da instrução processual
retomará à frente, no que tange à alegada ilicitude derivada das
provas obtidas por busca e apreensão). Nesse ponto, destaque-se
que a denúncia, além de se amparar em outras provas
produzidas em sede de investigação, fez referência a e-mails
datados de
(id 567344909,
03/11/2011, 12/11/2011, 8/01/2012
pp. 10-11) todos adequadamente situados no período temporal
.
determinado pelo Juízo
Fixadas tais premissas e posições jurisprudenciais acerca da
quebra de sigilo telemático, o que se deve apurar em cada caso
concreto é a proporcionalidade e razoabilidade da fundamentação
da medida e dos seus limites (seus parâmetros, tais como as caixas
de e-mail a serem fornecidas e o próprio período temporal, se for
cabível sua limitação no caso concreto), como já assentado pelo
jurisprudência pátria:
[...]
Isso conduz à segunda alegação dos impetrantes, qual seja, a
de ilicitude originário por desproporcionalidade das decisões
que autorizaram as quebras de sigilo telemático.
Nesse particular, pontue-se, inicialmente, as limitações de
conhecimento próprias do rito processual do habeas corpus, sendo
o revolvimento de todo o acervo fático-probatório (para análise da
legitimidade das medidas) é incompatível com a presente via (HC
234669 AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, STF,
julgado em
publicado em
. E não se pode
01/07/2024.
04/07/2024)
concluir de plano, com base nas alegações e elementos juntados
com a presente impetração, ter havido desproporcionalidade nas
cautelares deferidas pelo Juízo originário.
Documento eletrônico VDA54724225 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 05/03/2026 17:14:33
Código de Controle do Documento: 51dae127-4dfd-4bf0-a8f8-bee5d2a287d1

Em específico, as decisões judiciais que determinaram a quebra
do sigilo telemático revelam-se adequadamente fundamentadas e,
inclusive, contém limitações temporais.
Além disso, como também já pontuado por este Relator, o
recebimento de todo o conteúdo fornecido pelos provedores
era medida proporcional, pois adequada, já que tendente ao
atingimento da finalidade pretendida, necessária, diante dos
esclarecimentos técnicos (inclusive da informação em certos
casos, de impossibilidade de fracionamento do conteúdo da
caixa de e-mail pelo provedor), e proporcional, porque, a
princípio, a apuração das ilegalidades porventura cometidas
justifica, nas circunstâncias do caso concreto, a relativização
e privacidade envolvidas no sigilo dos e-mails
da intimidade
armazenados, tudo nos limites legais e mediante devida
autorização judicial.
Em suma, em relação à alegação de ilicitude originária das provas
obtidas mediante quebra de sigilo telemático, considerando que
sequer seria necessário precisar período de tempo para a
; que a
quebra de sigilo telemático (fornecimento de e-mails)
decisão de deferimento foi adequadamente fundamentada; que o
fornecimento da totalidade das caixas de e-mail foi a solução
encontrada pelos próprios provedores e que não é razoável exigir
a imediata filtragem do conteúdo recebido; e que não se constata
de plano a utilização efetiva, em decisões posteriores, de e-mails
anteriores ao período indicado da decisão que autorizou a quebra
de sigilo telemático, não se constata flagrante ilegalidade que
exija a suspensão do curso da ação penal.
Ausente a ilicitude originária apontada na impetração, não há
em relação as provas obtidas
que se cogitar de ilicitude derivada
mediante busca e apreensão ou qualquer outro meio.
Ainda que viesse a ser reconhecido que houve ilicitude originária,
o que se postula ad
, a constatação da
argumentandum tantum
ilicitude derivada foi adequadamente afastada na decisão que
indeferiu a liminar pretendida, cujas razões retomo.
Documento eletrônico VDA54724225 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 05/03/2026 17:14:33
Código de Controle do Documento: 51dae127-4dfd-4bf0-a8f8-bee5d2a287d1

O reconhecimento de tal ilicitude pressupõe a existência de liame
causal entre a primeira prova (tida como originariamente ilícita) e
a segunda. E, nesse ponto, ao menos na cognição típica desse
remédio constitucional, que não se presta ao aprofundado
revolvimento de provas, não se visualiza que a decisão judicial
que autorizou as medidas de busca e apreensão nas quais foram
obtidas as demais provas tenham tido como fundamento (justa
causa) e-mails anteriores à data autorizada, pelo que não há
comprovação do vínculo causal necessário ao reconhecimento
da ilicitude derivada.
Também é oportuno consignar que não se ignora a necessidade de
coibir as práticas de investigação especulativa (
)
fishing expedition
e lavagem de provas (dissimulação da origem de informação
inutilizável no processo como fonte de novos meios de prova, no
intuito de conferir legitimidade aquela primeira prova ilícita) ou
de dados (
).
data laudering
Nesse sentido, a análise da ilicitude derivada não se resume aos
elementos explícitos das decisões que deferiram as produções de
prova impugnadas. Ao contrário, deve-se proceder à reconstrução
analítica de tais decisões para que se verifique se o seu conteúdo
possível (in)depende de eventuais provas ilícitas anteriormente
conhecidas, ainda que não explicitamente citadas pelo Juízo ou
pelo Parquet como parte da justa causa - ou seja, não basta que a
decisão judicial não faça menção explícita à prova ilícita, pois a
lavagem probatória consiste precisamente na ocultação de tais
elementos como razão de decidir, por conta da sua ilicitude, mas é
necessário também que seus fundamentos independam do anterior
conhecimento de determinada prova lícita.
No caso concreto, as práticas de investigação especulativa ou
lavagem de provas não restaram cabalmente comprovadas
. Isso porque
nesta impetração
haveria de se comprovar, no
primeiro caso, que as diligências realizadas seriam carentes de
(indícios de cometimento do ilícito e autoria que
justa causa
justificassem a produção das provas) e, no segundo, que as
diligências posteriores teriam decorrido da obtenção de prova
; ou seja, exigir-se-ia prova da ilicitude
anterior e ilícita
originária, o que não se reconheceu nesta decisão, e do vínculo
Documento eletrônico VDA54724225 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 05/03/2026 17:14:33
Código de Controle do Documento: 51dae127-4dfd-4bf0-a8f8-bee5d2a287d1

causal entre a prova ilegítima e as demais diligências tendentes a
lhe atribuir viés de legalidade, o que também não se comprovou.
Ao contrário, havia, inclusive, outros e-mails adequadamente
situados no período de tempo autorizado judicialmente e
pertinente aos fatos típicos descritos e que indicavam a
existência de indícios suficientes para a autorização de busca e
. Ao encontro disso, pertinente citar que a investigação
apreensão
é originária de
formulada pelo Tribunal de Contas
notitia criminis
da União (TCU), após auditoria da licitação (concorrência) em
questão e reuniu diversos indícios do cometimento de crimes que
vieram a amparar a denúncia ofertada. Ao encontro disso, frise-se,
por fim, que não se conclui, neste momento, tratar-se de denúncia
inepta, com descrição genérica de fatos criminosos ou ausência de
individualização adequada das condutas praticadas. Ao contrário,
há descrição, amparada nos elementos de prova reputados
legítimos (inclusive nesta decisão), de crimes de fraudes em
licitação praticados no âmbito da Concorrência n°
da
01/2011,
Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF), com indícios
suficientes de autoria e materialidade em desfavor do paciente e
dos corréus.
Assim, afasta-se também a alegação de ilicitude derivada, não se
verificando ilegalidade ou constrangimento ilegal e sendo de rigor
a denegação da ordem.
Ante a todo o exposto, voto por DENEGAR a ordem de habeas
corpus. [...] (fls. 1.695-1.709)

II. Delimitação do pedido
A defesa pretende seja declarada a
das conversas de
ilicitude originária
e-mails indicadas na impetração, bem como a
dos
ilicitude por derivação
elementos informativos obtidos por meio da medida de busca e apreensão, para, ao
final, ser reconhecida a
em relação ao paciente e o
nulidade da denúncia
consequente
em relação a ele.
trancamento do processo
Documento eletrônico VDA54724225 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 05/03/2026 17:14:33
Código de Controle do Documento: 51dae127-4dfd-4bf0-a8f8-bee5d2a287d1

A
decorreria do
no
ilicitude originária
excesso de execução
cumprimento das decisões judiciais de quebra do sigilo das comunicações
telemáticas dos investigados, "porquanto não teria sido observada a limitação
temporal imposta pelo Juízo, e da
das sucessivas medidas
desproporcionalidade
autorizadas pelo Juízo"
A
de todas as provas obtidas mediante busca e
ilicitude derivada
apreensão, "tendo em vista a existência de vínculo causal entre esta e os elementos
de informação ilicitamente obtidos no âmbito da medida cautelar de quebra de
sigilo telemático".
III. Tese de Ilicitude originária
III.I. Excesso de execução no cumprimento das decisões judiciais de
quebra do sigilo das comunicações telemáticas
A Corte de origem salientou "
se exigir, seja em sede
não [ser] razoável
de busca e apreensão, seja
, que
em sede de quebra de sigilo telemático
seja
realizada a imediata filtragem do material ou que a isso se condicione o
(mormente quando o
recebimento dos dados fornecidos por provedor de acesso
próprio provedor alega a impossibilidade técnica de fazê-lo)" (fl. 1698).
Para alicerçar esse fundamento, invocou julgado desta Corte Superior
sobre o tema, segundo o qual, "não há como exigir da autoridade cumpridora do
mandado que filtre imediatamente o que interessa ou não à investigação, devendo
o que não interessa ser prontamente restituído ao investigado após a perícia".
Confira-se a transcrição parcial da ementa:
PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS.
INVESTIGAÇÃO QUE ATRIBUI AOS RECORRENTES,
ADVOGADOS, O DELITO DE PARTICIPAÇÃO EM
ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. COAÇÃO A TESTEMUNHAS
DE DETERMINADA AÇÃO PENAL, POR MEIO DE
APARELHO CELULAR. DECRETAÇÃO DA QUEBRA DO
SIGILO TELEMÁTICO. ALEGAÇÃO DE QUE O TRIBUNAL
NÃO
DEBATEU
SUFICIENTEMENTE
A
QUESTÃO.
Documento eletrônico VDA54724225 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 05/03/2026 17:14:33
Código de Controle do Documento: 51dae127-4dfd-4bf0-a8f8-bee5d2a287d1

IMPROCEDÊNCIA. WRIT ORIGINÁRIO QUE, APESAR DE
NÃO
ADMITIDO,
ENFRENTOU
AS
ALEGAÇÕES
DEFENSIVAS. PRETENSÃO DE OBSTAR O ACESSO
INTEGRAL
AOS
DADOS
TELEMÁTICOS
DOS
RECORRENTES. RAZÕES TÉCNICAS QUE IMPEDEM A
EXTRAÇÃO PARCIAL DOS DADOS QUE INTERESSAM À
INVESTIGAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO SIGILO
PROFISSIONAL
DIANTE
DA
POSSIBILIDADE
DE
INVESTIGAÇÃO ESPECULATIVA OU SERENDIPIDADE.
INOCORRÊNCIA.
GARANTIA
QUE
DEVE
SER
PONDERADA DIANTE DA EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DA
PRÁTICA DE CRIME POR ADVOGADO. PRESERVAÇÃO,
ADEMAIS, DIANTE DA TRANSFERÊNCIA DO SIGILO
PARA QUEM DETIVER OS DADOS RELACIONADOS AOS
EVENTUAIS
CLIENTES
REPRESENTADOS
PELOS
INVESTIGADOS. EXISTÊNCIA, AINDA, DA ADOÇÃO DE
CAUTELAS NA EXECUÇÃO DA MEDIDA, MEDIANTE
REPRESENTANTE DA OAB. CAUTELAS INERENTES À
BUSCA E APREENSÃO EM ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA
QUE PODEM SER DEVIDAMENTE APLICADAS QUANDO
DO
ACESSO
AOS
DADOS
VIRTUAIS.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AUSÊNCIA.
1. Em que pese o Tribunal não tenha admitido a impetração
originária, discorreu sobre o mérito da insurgência, a fim de
verificar se existiria constrangimento ilegal a ser sanado de ofício,
razão pela qual improcede a alegação que a Corte originária não
apreciou as alegações defensivas, não cabendo o retorno dos autos
para eventual análise.
2. É cediço, neste Superior Tribunal, o entendimento de que a
inviolabilidade prevista no
o, II, da
não se
art. 7
Lei n. 8.906/1994
presta para afastar da persecução penal a prática de delitos
pessoais pelos advogados. Trata-se de garantia voltada ao
exercício da advocacia e protege o munus constitucional exercido
pelo profissional em relação a seus clientes, criminosos ou não,
mas que não devem servir de blindagem para a prática de crimes
pelo próprio advogado, em concurso ou não com seus supostos
clientes (APn n.
Rel. Ministro Og Fernandes, Corte
940/DF,
Especial, DJe
.
13/5/2020)
Documento eletrônico VDA54724225 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 05/03/2026 17:14:33
Código de Controle do Documento: 51dae127-4dfd-4bf0-a8f8-bee5d2a287d1

3. Caso em que o cerne da investigação deflagrada contra os
recorrentes, que inclusive foi a causa de sua prisão em flagrante, é
o fato de ambos, em tese, utilizarem seus aparelhos celulares para
coagir testemunhas a prestarem depoimentos falsos em juízo, em
audiência da ação penal que decorre de investigação policial
(Operação Regalia) que apurou a prática de diversos crimes
(concussão, estelionato, falsidade ideológica, facilitação à fuga de
preso, usurpação de função pública).
4. Improcede a alegação de investigação especulativa (fishing
expedition) ou possibilidade da ocorrência do fenômeno da
serendipidade em relação a eventuais clientes dos recorrentes,
uma vez que a garantia do sigilo profissional entre advogado
cliente, em que pese esteja sendo preterida em relação à
necessidade da investigação da prática dos crimes pelos
investigados, seguirá preservada com a transferência do sigilo
para quem quer que esteja na posse dos dados telemáticos
extraídos dos celulares apreendidos.
5. Essa é justamente a cautela que vem sendo providenciada tanto
pelo Juízo de primeiro grau, que deferiu a realização da medida
mediante acompanhamento pelo representante da OAB, quanto
pelo próprio departamento de Polícia Científica, que expediu
diversas recomendações para o bom andamento da medida.
6. Assim como ocorre na execução da medida de busca e
apreensão em escritório de advocacia, quando a medida é
autorizada mediante a suspeita da prática de crime por
advogado, na qual não há como exigir da autoridade
cumpridora do mandado que filtre imediatamente o que
interessa ou não à investigação, devendo o que não interessa
ser prontamente restituído ao investigado após a perícia, tal
raciocínio pode perfeitamente ser aplicado, quando do acesso
aos dados telemáticos do aparelho celular, quando a medida é
autorizada em razão da existência de sérios indícios da prática
de crime por meio da utilização do aparelho pelo advogado.
7. Recurso em habeas corpus improvido.
Documento eletrônico VDA54724225 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 05/03/2026 17:14:33
Código de Controle do Documento: 51dae127-4dfd-4bf0-a8f8-bee5d2a287d1

(RHC n.
relator Ministro Sebastião Reis Júnior,
157.143/PR,
Sexta Turma, julgado em
DJe de
)
14/6/2022,
20/6/2022.

Com efeito, verifico a petição inicial deste habeas corpus até menciona
emails fora do período abrangido na autorização judicial (
até
27/7/2011
20/4/2016
), mas
, conforme se verifica da própria
nenhum deles aludidos foi na denúncia
impetração às fls. 33-36, in verbis:
[...]
61. Conforme informado pelos pareceristas já referenciados, “da
simples leitura da representação do MPF, depreende-se que o
pedido mencionou ao menos 4 mensagens de e-mails anteriores a
27 de julho de 2011 para justificar a necessidade das diligências
de busca e apreensão”.
[...]
66. Nesse contexto, vejam-se os respectivos trechos da inicial
acusatória dedicados ao ora paciente que fazem referência a
:
provas ilícitas
a) p. 34:
[mensagem de 17/10/2011]
b) p. 34:
[...]
c) p. 35:
[mensagens de 28/10/2011]
d) p. 35:
[mensagens de 31/10/2011]
e) p. 77:
Documento eletrônico VDA54724225 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 05/03/2026 17:14:33
Código de Controle do Documento: 51dae127-4dfd-4bf0-a8f8-bee5d2a287d1

[...]
f) p.
:
77/78
[mensagem de 16/01/2014]
g) p. 107:
[mensagem de 22/04/2014]
h) p.
:
107/108
[mensagens de
e
11/05/2014 30/05/2014]
67. Irretocável, no ponto, o parecer: “uma vez constatada a
existência de provas ilícitas citadas na inicial acusatória, a única
providência cabível é a sua rejeição ou a declaração de sua
nulidade, com o consequente trancamento do processo”.
68. Isso porque, com todas as vênias, é inviável a cisão entre
provas lícitas e ilícitas superficialmente vislumbrada pelo douto
ato coator.
69. Consoante se colhe da jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça, “justifica-se a anulação da demanda judicial, se são
ilegais os elementos de convicção [...] e eles deram suporte à peça
acusatória ofertada e contaminaram todas as evidências daí
decorrentes”. Confira-se, exemplificativamente: [...]

Ademais, o parecer juntado pela defesa, de fls. 43-101, aponta a ilicitude
de inúmeras mensagens de email, conforme se verifica da seguinte transcrição:
[...]
São, portanto, ilícitas as mensagens de e-mail obtidas dos
terminais
mcresende@uol.com.br,
cbarral@uol.com.br,
apgpascini@yahoo.com.br
e
henriqueduque@hotmail.com
antes de 27 de julho de 2011, conforme se
trocadas/armazenadas
verá em detalhes no Tópico 5.1. (fl. 57)
Documento eletrônico VDA54724225 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 05/03/2026 17:14:33
Código de Controle do Documento: 51dae127-4dfd-4bf0-a8f8-bee5d2a287d1

[...]
Em razão do envio, pelos provedores de e-mail, do conteúdo atual
das caixas de email que tiverem o sigilo afastado, resta
evidenciado excesso na execução da 2a fase da medida cautelar de
afastamento do sigilo dos dados telemáticos estáticos com relação
às mensagens de e-mail enviadas e recebidas pelos e-mails
engfer@terra.com.br, nilson.leao@outlook.com e cristinaresende.
impacto@uol.com.br, no período anterior a 1o/
Assim, tais
1/2010.
conversas devem ser igualmente reputadas ilícitas. (fl. 62)
[...]
Em razão dos fundamentos expostos nos Tópicos 3 e 4, são
originariamente ilícitas as mensagens de e-mail obtidas dos
terminais
mcresende@uol.com.br,
cbarral@uol.com.br,
apgpascini@yahoo.com.br e henriqueduque@hotmail.com, que
remontam ao período anterior a
(1o pedido de quebra
27/7/2011
de sigilo telemático). As conversas em questão foram
sistematizadas na tabela abaixo, para comodidade do exame: [...]
(fl. 74)
[...]

Todavia,
,
cotejando-se tais informações com a exordial acusatória
forçoso constatar que o email obtido do terminal mcresende@uol.com.br citado na
denúncia é de
(fl. 228), enquanto não há menção direta aos emails
18/5/2014
cbarral@uol.com.br, apgpascini@yahoo.com.br, henriqueduque@hotmail.com e
cristinaresende.impacto@uol.com.br (embora possa haver alusões indiretas). Ao
mesmo tempo, os emails obtidos do terminal engfer@terra.com.br são de
(fl. 204),
(fls.
),
(fl. 238),
(fl.
22/7/2011
21/9/2011
204/205 8/4/2013
25/8/2014
263),
(fl. 263), bem como do terminal nilson.leao@outlook.com é de
20/8/2014
(fl. 228).
18/5/2014
De todo modo, como bem afirmou o acórdão impugnado, "a impetração
não apontou com precisão qualquer e-mail anterior aos períodos
determinados pelo juízo que tenha sido utilizado para formação de
Documento eletrônico VDA54724225 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 05/03/2026 17:14:33
Código de Controle do Documento: 51dae127-4dfd-4bf0-a8f8-bee5d2a287d1

convencimento para o recebimento da denúncia ou deferimento de outra
(o que se retomará à
medida no curso do inquérito ou da instrução processual
frente, no que tange à alegada ilicitude derivada das provas obtidas por busca e
apreensão)", destacando, ainda, que "a denúncia, além de se amparar em outras
provas produzidas em sede de investigação, fez referência a e-mails datados de
(id 567344909, pp. 10-11) todos
03/11/2011, 12/11/2011, 8/01/2012
.
adequadamente situados no período temporal determinado pelo Juízo"
Sobre o argumento defensivo de que, "no acórdão proferido no AgRg-
Min. Rogerio Schietti Cruz, DJE 26.09.2022, essa E. Sexta
ARESP 1.954.819/DF,
Turma reconheceu a ilicitude probatória de dados armazenados e acessados em
extrapolação da delimitação temporal previamente estabelecida na ordem judicial",
forçoso constatar que não há similitude fática entre este caso e o julgado em
comento.
Com efeito, o
cuida de hipótese em que o Juiz de
ARESP 1.954.819/DF
primeiro grau determinou "o afastamento do sigilo telemático dos investigados,
especificando as medidas que deveriam ser implementadas, nos seguintes termos:
(i) o monitoramento das comunicações telemáticas das contas de e-mail indicadas,
por 15 (quinze) dias, a contar da instalação dos equipamentos, e (ii) a quebra do
sigilo dos dados cadastrais das referidas contas de e-mail'", motivo pelo qual a
Corte de segundo grau entendeu que "não se identifica nessa decisão, limitada à
determinação de quebra do sigilo dos dados cadastrais ou das comunicações
telemáticas, qualquer autorização que permitisse o acesso às conversas privadas já
armazenadas (apreensão do conteúdo de atos de comunicação pretéritos) nas
contas de e-mail dos investigados".
Sobre o argumento defensivo de impossibilidade de ampliação do
prazo para a obtenção dos dados armazenados, não vislumbro tal vedação,
visto que a jurisprudência desta Corte Superior afirma que "a decisão judicial que
autoriza a quebra do sigilo de dados armazenados não necessita conter limitação
temporal, diferentemente do que ocorre na interceptação do fluxo das
comunicações telemáticas em curso, as quais estão sujeitas ao limite de 15 dias,
prorrogáveis, nos termos da
".
Lei n. 9.296/1996
Nesse sentido:
Documento eletrônico VDA54724225 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 05/03/2026 17:14:33
Código de Controle do Documento: 51dae127-4dfd-4bf0-a8f8-bee5d2a287d1

[...]
1. A jurisprudência desta Corte Superior firmou entendimento
segundo o qual a decisão judicial que autoriza a quebra do sigilo
de dados armazenados, nos termos da
não
Lei n. 12.965/2014,
necessita conter limitação temporal da diligência, diferentemente
do que ocorre na interceptação do fluxo das comunicações
telemáticas em curso, as quais estão sujeitas ao limite de 15 dias,
prorrogáveis, nos termos da Lei n. 9.296/1996.
[...] (AgRg no RHC n.
relator Ministro Joel Ilan
166.662/MG,
Paciornik, Quinta Turma, DJe de
)
16/8/2023.

Assim, concluiu, ao final, corretamente, que, "em suma, em relação à
alegação de ilicitude originária das provas obtidas mediante quebra de sigilo
telemático, considerando que sequer seria necessário precisar período de tempo
para a quebra de sigilo telemático (fornecimento de e-mails); que a decisão de
deferimento foi adequadamente fundamentada; que o fornecimento da totalidade
das caixas de e-mail foi a solução encontrada pelos próprios provedores e que não
é razoável exigir a imediata filtragem do conteúdo recebido; e que não se constata
de plano a utilização efetiva, em decisões posteriores, de e-mails anteriores ao
período indicado da decisão que autorizou a quebra de sigilo telemático, não se
constata flagrante ilegalidade que exija a suspensão do curso da ação penal" (fl.
1701).
III.II. Desproporcionalidade das sucessivas medidas de quebra do
sigilo das comunicações telemáticas armazenadas
O acórdão, quanto à tese de desproporcionalidade das decisões que
autorizaram as quebras de sigilo telemático, pontuou que "as decisões judiciais que
determinaram a quebra do sigilo telemático revelam-se adequadamente
fundamentadas e, inclusive, contém limitações temporais", sobretudo quando se
considera que "o recebimento de todo o conteúdo fornecido pelos provedores era
medida proporcional, pois adequada, já que tendente ao atingimento da finalidade
Documento eletrônico VDA54724225 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 05/03/2026 17:14:33
Código de Controle do Documento: 51dae127-4dfd-4bf0-a8f8-bee5d2a287d1

pretendida, necessária, diante dos esclarecimentos técnicos (inclusive da
informação em certos casos, de impossibilidade de fracionamento do conteúdo da
caixa de e-mail pelo provedor)".
Nesse ínterim, a Corte enumerou os seguintes elementos que afastam a
alegação de "flagrante ilegalidade que exija a suspensão do curso da ação penal",
in verbis:
a) sequer seria necessário precisar período de tempo para a quebra de
sigilo telemático (fornecimento de e-mails);
b) "a decisão de deferimento foi adequadamente fundamentada";
c) "o fornecimento da totalidade das caixas de e-mail foi a solução
encontrada pelos próprios provedores";
d) "não é razoável exigir a imediata filtragem do conteúdo recebido";
e) "não se constata de plano a utilização efetiva, em decisões posteriores,
de e-mails anteriores ao período indicado da decisão que autorizou a quebra de
sigilo telemático".
A Corte local concluiu que "as práticas de investigação especulativa ou
lavagem de provas não restaram cabalmente comprovadas nesta impetração [...]
porque haveria de se "comprovar, no primeiro caso, que as diligências
(indícios de cometimento do ilícito e
realizadas seriam carentes de justa causa
autoria que justificassem a produção das provas) e, no segundo, que as diligências
posteriores teriam decorrido da obtenção de prova anterior e ilícita", e, "ao
contrário, havia, inclusive, outros e-mails adequadamente situados no período de
tempo autorizado judicialmente e pertinente aos fatos típicos descritos e que
indicavam a existência de indícios suficientes para a autorização de busca e
apreensão".
Como dito acima, se a jurisprudência desta Corte Superior entende que
"a decisão judicial que autoriza a quebra do sigilo de dados armazenados, nos
termos da
", não necessita conter limitação temporal da
Lei n. 12.965/2014
diligência" (AgRg no RHC n.
relator Ministro Joel Ilan Paciornik,
166.662/MG,
Quinta Turma, DJe de
,
a
16/8/2023) não há sentido em reconhecer-se
Documento eletrônico VDA54724225 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 05/03/2026 17:14:33
Código de Controle do Documento: 51dae127-4dfd-4bf0-a8f8-bee5d2a287d1

desproporcionalidade das sucessivas medidas de quebra do sigilo das

comunicações telemáticas armazenadas.
Portanto, com razão o acórdão impugnado, ao assim concluir, sobretudo
quando lembramos que, conforme destacou a Corte de origem, "a investigação é
originária de
formulada pelo Tribunal de Contas da União
notitia criminis
(TCU), após auditoria da licitação (concorrência) em questão e reuniu
diversos indícios do cometimento de crimes que vieram a amparar a denúncia
".
ofertada
III.III. Teses defensivas apresentadas tardiamente
Por fim, como bem pontuou o
Federal, "as nulidades devem ser
Parquet
arguidas na primeira oportunidade em que a defesa tomar ciência do fato, levando-
se ao conhecimento do juízo ou da Corte local, por meio do recurso cabível, a
ocorrência do vício e o efetivo prejuízo, sob pena de preclusão", motivo pelo qual
forçoso observar que "os questionamentos feitos neste habeas corpus dizem
respeito a atos processuais ocorridos na fase de investigação, referentes a quebras
de sigilo telemático e expedição de mandados de busca e apreensão contra os
investigados [e] a denúncia foi recebida em 2018".
Todavia, segundo as informações prestadas pelo Juízo, "a defesa do
paciente apresentou resposta à acusação em
sustentando a inépcia da
05/07/2018,
exordial por ausência de descrição individualizada das condutas e pediu perícia
econômica e de engenharia em relação ao contrato objeto da denúncia, seus
aditivos e à obra de ampliação do Hospital Universitário da UFJF e documentos
respectivos", de modo que "a defesa não arguiu as nulidades arguidas neste
, qual seja, na resposta à
habeas corpus no momento processual oportuno
acusação, [a]o contrário, esperou mais de seis anos para fazer esta alegação,
quando estava avançada a ação penal, razão pela qual a matéria está preclusa".
O
também salientou que "houve, desde a denúncia, um esforço
Parquet
defensivo no sentido de postergar o andamento do feito ao longo desses anos,
conforme informações prestadas pelo Juiz da 3a Vara Criminal de Juiz de Fora/MG,
segundo as quais, após o deferimento da produção de prova pericial econômico-
financeira, diversos incidentes processuais foram ajuizados pela defesa, a exemplo
de arguição de suspeição de magistrado, pedido de oitiva de perito, de elaboração
Documento eletrônico VDA54724225 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 05/03/2026 17:14:33
Código de Controle do Documento: 51dae127-4dfd-4bf0-a8f8-bee5d2a287d1

de laudo complementar, de nomeação de outro perito oficial, bem como de
adiamento de audiências de instrução e julgamento, dentre outros, estando, no
momento, os autos conclusos para julgamento" (fl. 1.763).
IV. Prejudicialidade dos pedidos de reconhecimento de ilicitude
derivada e da nulidade da denúncia
Ante tais fundamentos, tendo sido afastada a tese de ilicitude originária,
fica prejudicada a análise dos demais pedidos.
V. Dispositivo
À vista do exposto, nego provimento ao agravo regimental.
Documento eletrônico VDA54724225 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 05/03/2026 17:14:33
Código de Controle do Documento: 51dae127-4dfd-4bf0-a8f8-bee5d2a287d1

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2024/0289598-3
PROCESSO ELETRÔNICO
HC 934.476 / MG
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00025164120184013801 1218142018401380 25164120184013801
35311620164013801 5980120184013801 60063461620244060000
6006920184013801
PAUTA: 28/05/2025
JULGADO: 03/03/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. CARLOS FREDERICO SANTOS
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: JOSÉ SAD JÚNIOR
ADVOGADOS
: JOSE SAD JUNIOR - MG065791
BRUNO DE MENDONCA PEREIRA CUNHA - MG103584
IMPETRADO
: TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 6A REGIAO
PACIENTE
: RENATO MORAES SALVADOR SILVA
CORRÉU
: NILSON ROGERIO PINTO LEAO
CORRÉU
: CARLOS ELIZIO BARRAL FERREIRA
CORRÉU
: CELSO CASARIN HENRIQUES
CORRÉU
: WELLINGTON COUTINHO DA SILVA
CORRÉU
: ADRIANA DE ASSIS GARCIA SERAFIM
CORRÉU
: DENIS FRANCO SILVA
CORRÉU
: FERNANDO MARTINS PEREIRA DA SILVA
CORRÉU
: MARIA CRISTINA DE RESENDE
CORRÉU
: MARCELO DIAS
CORRÉU
: GUSTAVO ALEXANDRE DE MAGALHAES
CORRÉU
: HENRIQUE DUQUE DE MIRANDA CHAVES FILHO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes da Lei de
licitações
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: RENATO MORAES SALVADOR SILVA
ADVOGADOS
: JOSE SAD JUNIOR - MG065791
BRUNO DE MENDONCA PEREIRA CUNHA - MG103584
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 6A REGIAO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
Prosseguindo no julgamento, após o voto-vista do Sr. Ministro Sebastião Reis
Júnior julgando prejudicado o agravo regimental, sendo acompanhado pelos Srs. Ministros
Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão e Og Fernandes, e da reconsideração de
voto do Sr. Ministro Relator no mesmo sentido, a Turma, por unanimidade, julgou
C54224555113:10740;@
2024/0289598-3 - HC 934476 Petição : 2025/0032776-4 (AgRg)
Documento eletrônico VDA54655131 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 03/03/2026 21:00:41
Código de Controle do Documento: D6EDAF95-DD73-458E-BC28-5DE20306C1F4

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2024/0289598-3
PROCESSO ELETRÔNICO
HC 934.476 / MG
MATÉRIA CRIMINAL
prejudicado o recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator."
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og Fernandes
e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.

C54224555113:10740;@
2024/0289598-3 - HC 934476 Petição : 2025/0032776-4 (AgRg)
Documento eletrônico VDA54655131 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 03/03/2026 21:00:41
Código de Controle do Documento: D6EDAF95-DD73-458E-BC28-5DE20306C1F4